Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732834-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por JEOVANA DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0706983-28.2021.8.07.0014, em que litiga com BANCO PAN S.A., determinou que a ré/agravante informasse o pareadeiro do veículo, sob pena de condenação por litigância de má-fé (ID 105041609 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29910378), inicialmente, a agravante alega ser hipossuficiente, não conseguindo arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento. A respeito do tema, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 29926276), a agravante apresentou a petição de ID 30271296. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. POSTULAÇÃO. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA. BENESSE REVOGADA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO. FATO INCONTROVERSO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O litigante que, sobressaindo incontroverso que é servidor público, não apresenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, recusando-se, ademais, a evidenciar a renda que aufere, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1297007, 07300838820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) No caso dos autos, a agravante conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante não juntou aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, e tendo em vista que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se, neste momento, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator